Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO DE VIGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO.

I - A condenação criminal não pode se basear unicamente nos elementos indiciários (art. 155 do CPP) e tampouco em conjecturas, mas ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio da ampla defesa e contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena.

II - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria da contravenção penal de vias de fato, mantém-se a absolvição, por insuficiência de provas e com fundamento no princípio in dubio pro reo.

III - As medias protetivas de urgência apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral para a mulher, nos termos do art. 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006, com redação incluída pela Lei no 14.550/2023.

IV - No caso, as medidas protetivas deferidas em favor da vítima devem ser mantidas até o trânsito em julgado do feito, como forma de evitar que seja eternizada a violação do direito de ir e vir do réu, o que está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

V - As medidas poderão ser mantidas, revistas ou substituídas, a requerimento da vítima ou do Ministério Público, caso a situação de perigo persista, conforme disposto no art. 19, § 3o, da Lei no 11.340/2006.

VI - Recurso conhecido e desprovido.